Tribunal: TJDFT
Processo: 0703533-31.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703533-31.2022.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) EMBARGANTE: LOJAS RENNER S.A. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À Recorrente, Lojas Renner S.A., para se manifestar sobre a petição (ID 67646434) e documentos (ID 67646435) apresentados pelo Distrito Federal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator